Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA BAIXA DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade Civil. Danos morais. A demora na baixa de restrição creditícia cuja dívida foi declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Sem demonstração de outros desdobramentos, não restam violados direitos da personalidade da autora pelo só descumprimento da decisão pela parte contrária. O descumprimento de decisão judicial há de encontrar resposta nos instrumentos do próprio processo, não sendo a indenização por danos morais o remédio para eventual inadimplência, sob pena de se enfraquecer o princípio da efetividade do processo. Ademais, a alegação de que a autora foi demitida de seu trabalho em razão da restrição que pesava sobre seu nome não foi devidamente comprovada. Não se mostra idônea a prova testemunhal para comprovar tal fato, que deveria vir documentado pela instituição empregadora. Assim, ante a ausência de demonstração de fato constitutivo do direito da autora (art. 373, inciso I, do CPC), a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J